Tribunal: TJSP
Processo: 2068915-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA E REPARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL E CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL DOS AUTORES – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 816 DO CPC – INCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA E REPARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL E CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL DOS AUTORES – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 816 DO CPC – INCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068915-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante IGREJA
EVANGÉLICA PENTECOSTAL CREIO EU NA BIBLIA,, são agravados MARIA
ELISABETE CONSTANTINO DE LEMOS e JOSÉ BRUNO MARTINS DE
ELMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2068915-72.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2068915-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36215
2
Agravante:
Igreja Evangélica Pentecostal Creio Eu na Bíblia
Agravados:
Maria Elisabete Constantino de Elmos e José Bruno
Martins de Elmos
Comarca:
Mirassol

3a
Vara
Cível
(Autos
no
0001855-46.2019.8.26.0358)
Juiz prolator: Marcos Takaoka
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO COMINATÓRIA E
REPARATÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
DE FAZER IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL E
CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO
IMÓVEL DOS AUTORES CONVERSÃO EM PERDAS
E DANOS POSSIBILIDADE EXEGESE DO ART. 816
DO
CPC

INCLUSÃO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE NO CÁLCULO DO DÉBITO
EXEQUENDO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36215
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação
cominatória e reparatória fundada em direito de vizinhança, acolheu em
parte a impugnação apresentada pela executada, afastando a alegação de
excesso de execução no que diz respeito aos valores referentes aos
reparos do imóvel.
Pretende a agravante a concessão do benefício da
justiça gratuita e a reforma da decisão, argumentando ser incabível a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na medida em que o
pedido de indenização por dano material foi expressamente afastado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2068915-72.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2068915-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36215
3
título judicial, devendo ser excluída do cálculo do débito exequendo a
quantia de R$ 26.800,53.
Recurso
processado
no
efeito
meramente
devolutivo, sem contraminuta.
É o relatório.
Inicialmente, considerando a alegação de estar
passando por dificuldades financeiras, defiro o benefício da justiça
gratuita postulado pela agravante, cuja concessão fica limitada ao ato de
interposição do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
No mais, a insurgência não prospera.
O título executivo judicial estabeleceu a obrigação
da ora agravante de realizar os reparos no imóvel de propriedade dos
agravados e efetuar o pagamento de lucros cessantes, afastando,
contudo, o pedido de indenização por danos materiais (fls. 32/38 dos
autos principais).
Diante da inércia da ré em realizar os reparos no
imóvel dos autores, o juiz de primeiro grau reputou ser perfeitamente
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, por
conseguinte, reconheceu a licitude da inclusão do valor correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2068915-72.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2068915-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36215
4
no cálculo apresentado pelos exequentes.
E referida disposição, por escorreita, não suscita
reparo.
Com efeito, apenas faria sentido afastar a
possibilidade de cobrança dos valores relativos aos reparos do imóvel
pelos exequentes, caso a obrigação de fazer imposta à agravante tivesse
sido integralmente cumprida, o que não se verificou no caso.
Tampouco o fato de ter sido afastado no título
judicial o pedido de indenização por danos materiais constitui
justificativa para impedir a sua cobrança, vez que entendeu o juiz
sentenciante que se tratava de bis in idem, já que referida pretensão
visava exatamente custear os reparos do imóvel.
Ora, sendo manifesta a inércia da ré em dar
cumprimento à obrigação de fazer que lhe foi imposta no título judicial,
de se ter por legítima a sua conversão em perdas e danos, conforme
preconizado no art. 816 do CPC, agindo corretamente os exequentes ao
incluírem no cálculo do débito exequendo a quantia correspondente, sem
implicar em ofensa à coisa julgada.
Por fim, o valor apontado pelos exequentes de R$
26.800,53 está em consonância com o orçamento realizado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2068915-72.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2068915-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36215
5
engenheiro civil (fls. 43/44), cujo montante há que prevalecer, não
apenas por representar quantia compatível com os materiais e mão-de-
obra a serem utilizados para a realização dos reparos no imóvel, mas
também ante a ausência de impugnação específica pela parte contrária.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator